Tribunal: TJMT
Processo: 1018014-66.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018014-66.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Excesso de prazo para instrução / julgamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (ADVOGADO), KEON DEYVIS DIAS LIMA - CPF: 050.992.161-29 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), FELIPE DE OLIVEIRA ALEXANDRINO - CPF: 064.959.476-23 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MAGSON VIOLA SOARES DA SILVA - CPF: 063.155.281-20 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS – PRISÃO em flagrante

convertida em PREVENTIVA – Tráfico de Drogas, Associação para o Tráfico de Drogas e Posse Irregular de Arma de Fogo de Uso Permitido

– ILEGALIDADE NA PRISÃO CAUTELAR pretextada POR EXCESSO DE PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA –

violação ao art. 46 do CPP – INOCORRÊNCIA – SUPERVENIÊNCIA Do OFERECIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA E SEU RECEBIMENTO PELO JUÍZO– EVENTUAL CONSTRANGIMENTO SUPERADO – INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA NÃO EVIDENCIADA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO– ORDEM

denegadA”.

A conclusão do inquérito policial, o oferecimento e o recebimento da denúncia tornam superado eventual argumento de excesso de prazo para a formação da culpa, máxime quando o feito encontra-se em trâmite regular.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado com amparo no art. 5o, inciso LXVIII da CRFB/88 e 647 e seguintes do Código de Processo Penal, em benefício de
KEON DEYVIS DIAS LIMA,
qualificado, que nos autos n. 1001982-29.2022.8.11.0018, (Cód. 602950), estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

Consoante ressai das peças informativas, o paciente foi preso em flagrante em na data de 02 de agosto de 2022, pela prática, em tese, pelo crime de tráfico ilícito de drogas e associação ao tráfico.

Aduz, que: “
o inquérito no 1001982-29.2022.8.11.0018 foi remetido ao Ministério Público em 23 de agosto e até a presente data não houve o oferecimento de denúncia. Assim, o paciente está preso há mais de 01 (um) mês sem que fosse formalizada uma acusação
.”(Sic.)

Cinge-se a impetração, contra o excesso de prazo para oferecimento da denúncia.

Argumenta que: “(...)
analisando a documentação acostada (íntegra dos autos) vê-se com clareza solar que o prazo para o oferecimento da denúncia já transcorreu sem que o ato fosse praticado, fato que, per si, caracteriza constrangimento ilegal.
”(Sic.)

Explicita ainda, que:
“(...)no presente caso não se pode olvidar e deixar de respeitar os princípios constitucionais da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana, que estão sendo funestamente açoitados com a manutenção da prisão do paciente
.”(Sic.)

A liminar foi indeferida (id. 142838660) sendo prestadas as informações pela Autoridade Coatora (Id.143097701)

Requer a concessão da ordem, com a imediata expedição do alvará de soltura pelo o excesso de prazo na segregação como fator que, sob sua ótica, caracteriza o constrangimento ilegal em violação ao art. 46 do CPP. Juntou documentos. (id. 142574675, 142574676)

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça, Dr. João Augusto Veras Gadelha, manifestou-se pela prejudicialidade da ordem vindicada, na ementa assim sintetizada: (id.145705195)

“HABEAS CORPUS: TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. – PACIENTE BUSCA A IMEDIATA CONCESSÃO DA LIBERDADE, EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO, POSTO QUE O PACIENTE ESTARIA PRESO HÁ MAIS DE 01 (UM) MÊS, SEM QUE FOSSE OFERECIDA A DE - NÚNCIA, CONFIGURANDO EM SEU ENTENDIMENTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR VIOLAÇÃO AO ART. 46 DO CPP. – LIMINAR INDEFERIDA – IN CASU, VERIFICA-SE NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE COATORA (ID N°. 143097701-PÁG. 01/02), QUE NO DIA 08 DE SETEMBRO DE 2022, FOI OFERECIDA A DENÚNCIA EM DESFAVOR DO PACIENTE, SENDO AÇÃO PENAL DE N°. 1001982-29.2022.8.11.0018 E NO DIA 09 DE SETEMBRO DE 2022 O MAGISTRADO DE PISO PROFERIU DECISÃO DETERMINANDO A NOTIFICAÇÃO DO PACIENTE PARA APRESENTAR A SUA DEFESA PRÉVIA, TEM-SE ENTÃO QUE COM DECISÃO PROFERIDA A QUAESTIO SE ENCONTRA PREJUDICADA. – DESTA FORMA, A ANÁLISE DESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL, RESTA PREJUDICADA NOS TERMOS DO ARTIGO 659 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. – DADO O ESVAIMENTO DO OBJETO DO PRESENTE WRIT OF HABEAS CORPUS, O PARECER É PELA PREJUDICIALIDADE DA ORDEM VINDICADA”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado em benefício de
KEON DEYVIS DIAS LIMA
, qualificada, pois estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 3a Vara Criminal da Comarca de Juara/MT.

No caso em tela, a prisão preventiva restou alicerçada pelo magistrado
a quo
em circunstâncias concretas do caso, revelando assim
a priori
, a necessidade da medida ante a suposta prática delituosa.

Contudo, transcrevo as informações prestadas pela Autoridade Coatora,
in verbis
: (Id.143097701)

“O paciente foi preso em flagrante acusado de praticar os delitos previstos nos
artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06
,
e art. 12 do Estatuto do Desarmamento
sendo a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada no dia 03/08/2022.

Considerando que desde a decretação da custódia cautelar não houve alteração fática do caso
ratifico na íntegra
a decisão objeto do HC, pelos seus próprios fundamentos.

Esclareço, por fim, que a denúncia foi oferecida em 08/09/2022 (
Ação Penal no 1001982-29.2022.8.11.0018).

Nesta data foi proferida decisão determinando a notificação do paciente para apresentar defesa prévia.

Sendo essas as informações, coloco-me à disposição para qualquer outro esclarecimento adicional.”(Sic.)

Nada obstante o causídico sustente a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, por estar o paciente recolhido ao cárcere desde 02/08/2022, bem assim, porque o oferecimento da denúncia não respeitou o prazo estipulado no art. 46 do CPP, entendo que a razão não lhe assiste.

Constitui entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça - STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em indolência do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

Destarte, da contextualização acima versada, não há qualquer descaso do i. órgão ministerial ou da d. autoridade tida por coatora na condução do feito, pois,
em momento algum, a marcha processual permaneceu paralisada, ao revés, as medidas necessárias e cabíveis foram tomadas dentro do limite da razoabilidade;
tanto que, entre a prisão em flagrante do suspeito [02/08/2022], audiência de apresentação

[03/08/2022] e o recebimento da denúncia [08/09/2022], transcorreram cerca de 37 (trinta e sete) dias.

Neste diapasão,
a alegação
de constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
no oferecimento
da
denúncia, não prospera diante do que preleciona o Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...] A
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação (...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018).

"[...] Em razão do oferecimento e recebimento
da vestibular acusatória, resta prejudicada a alegação
de
excesso para apresentação
da
denúncia
" (RHC n. 74.120/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
de 5/10/2016)

“[...]A tese acerca do excesso de prazo

para oferecimento da denúncia encontra-se superada, uma vez que a denúncia já foi recebida no dia 11/10/2019, conforme informações disponibilizadas no sítio do eg. Tribunal de origem (www.tjsc.jus.br). Sob tal contexto, verifico que, no ponto, o recurso perdeu o objeto.[...]Agravo regimental desprovido”. (AgRg no RHC 119.327/SC, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 26/11/2019)(Negritou-se)

No mesmo sentido, a jurisprudência dos Tribunais:

“[...]Diante do recebimento
da
denúncia, resta prejudicada a alegação
de
excesso
de
prazo para o seu
oferecimento(...)”
.
(TJDF; Rec 07004.89-29.2020.8.07.0000; Ac. 123.0228; Terceira Turma Criminal; Rela Desa Nilsoni
de Freitas; Julg. 06/02/2020; Publ. PJe 17/02/2020) (Negritou-se)

“HABEAS
CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADO
EXCESSO
DE
PRAZO.
DENÚNCIA RECEBIDA NA INSTÂNCIA
DE ORIGEM. ARGUMENTO
SUPERADO. PRAZOS PROCESSUAIS. CÔMPUTO GLOBAL E POSSIBILIDADE
DE ELASTECIMENTO DENTRO DO JUÍZO
DE RAZOABILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO ORDEM DENEGADA.
Eventual alegação
de
excesso
de
prazo deve ser aferida em uma análise global, considerando-se todos os prazos que compõe a instrução criminal.
No presente caso, com o oferecimento e
recebimento
da
denúncia, resta superada a alegação
de excesso de prazo. Ademais o reconhecimento do constrangimento ilegal por excesso de prazo deve sempre ser norteado pelo princípio da razoabilidade”.
(TJMT; HC 153089/2013; Sinop; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho; Julg. 28/01/2014; DJMT 31/01/2014; Pág. 26)

Assim, entendo não haver ilegalidade a ser sanada na espécie, por não constatar a ocorrência de desídia ou demora exacerbada imputável aos órgãos estatais responsáveis pela condução da persecução penal promovida contra o paciente.

Nesse contexto, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente
habeas corpus
e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
em favor de KEON DEYVIS DIAS LIMA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022